Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-08.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002987-08.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PASCOALINA RAQUEL CLAVERO BARCELLOS - CPF: 031.983.459-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PASCOALINA RAQUEL CLAVERO BARCELLOS - CPF: 031.983.459-01 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO, PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ACOLHIDO – INTERESSE ESPECÍFICO EM OBTER HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DEPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação, interpostos por Pascoalina Raquel Clavero Barcellos e pelo Município de Cuiabá, em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, na ação de obrigação de fazer de no 1002987-08.2020.8.11.00002, julgou procedente o pedido inicial para
condenar, solidariamente, os entes públicos requeridos a providenciarem a realização de procedimento de “artroplastia total dos joelhos” em favor da requerente.

Aduz do recurso de apelação interposto por Pascoalina Raquel Clavero Barcellos que a sentença foi proferida por juiz leigo, mas que, diante do valor da causa arbitrado em noventa e cinco mil reais, deveria o juiz de direito ter conduzido o feito pelo rito ordinário previsto pelo CPC.

Expõe a apelante que há nulidade na sentença, em razão de ilegalidade na substituição do rito ordinário pelo rito sumaríssimo aplicado no Juizado Especial, sob o argumento que houve prejuízo à parte autora, uma vez que parte de seu direito liminarmente concedido fora suprimido pela sentença proferida precocemente, sem o devido acompanhamento do juiz natural do caso.

Ao fim, argumenta que são cabíveis os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública e pugna seja acolhida a preliminar de nulidade da Sentença, por ter sido prolatada por juiz incompetente (juiz leigo).

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugnou pelo não provimento do recurso no tocante ao cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (ID 83226004). Enquanto o Estado de Mato Grosso pugnou pela total improcedência do recurso (ID 83226009).

Após, no recurso de apelação interposto Município de Cuiabá, há a alegação de ilegitimidade da municipalidade para figurar no polo passivo da ação, por ser responsabilidade do Estado de Mato Grosso tratar de procedimento de alto custo. Bem como explana que não houve negativa e comprovação de urgência.

Além disso, explana que não se sabe se a prótese prescrita pelo médico consta da lista de próteses do SUS, observando também que não consta nos autos a prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Sustenta a impossibilidade do pagamento dos honorários em favor da Defensoria Pública e pugna que não sejam bloqueadas as contas públicas, devendo ser adotada a medida mais eficaz para o caso.

Em contrarrazões, a Sra. Pascoalina Raquel Cavero Barcellos pugnou pela total improcedência do recurso (ID 83226016).

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (RELATOR)

Inicialmente, houve a arguição da preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que, por ter sido atribuído o valor R$ 95.000,00 à causa, o processo deveria ter seguido o rito ordinário, mas que, no presente caso, foi regido de acordo com o trâmite próprio dos juizados especiais, sendo sentenciado por juiz leigo.

Pois bem. Verifico que o presente feito fora distribuído e processado na própria 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, mas que, a minuta de sentença fora realizada por juiz leigo e homologada por juiz togado, fato que leva indubitavelmente à nulidade da sentença, uma vez que a atuação dos juízes leigos é restrita aos processos regidos segundo o rito dos juizados especiais.

Nesse sentido o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – VALOR DADO À CAUSA ULTRAPASSA SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – MINUTA DE SENTENÇA REALIZADA POR JUIZ LEIGO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
. A 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT possui competência para atuar nos feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio o com os Municípios do Estado, nos termos do disposto na RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No09 DE 25 DE JULHO DE 2019, e apenas nestes, que possuem o valor da causa de até 60 (sessenta) salários mínimos, é possível que a minuta de sentença seja realizada por juiz leigo, e, posteriormente, homologada por juiz togado. (N.U 1016281-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020).

Assim, tendo o valor da causa ultrapassado o limite de até 60 (sessenta) salários mínimos, não é cabível que a minuta de sentença seja realizada por juiz leigo.

Com essas considerações, ACOLHO a preliminar, pelo que declaro nula a sentença proferida e determino que o feito seja julgado pelo juiz titular da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 06 DE JULHO DE 2021
:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 15 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interpostos por
Pascoalina Raquel Clavero Barcellos
e pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, na ação de obrigação de fazer de no 1002987-08.2020.8.11.00002, julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, os entes públicos requeridos a providenciarem a realização de procedimento de “artroplastia total dos joelhos” em favor da requerente.

A apelante Pascoalina Raquel Clavero Barcellos, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, visto que foi atribuído à causa o valor
R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)
devendo o processo seguir o rito ordinário, contudo a sentença foi proferida por juiz leigo e homologada pelo juiz togado.

Defende que são cabíveis os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais ventilados, a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

O eminente Relator acolheu a preliminar, para declarar nula a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para que seja julgado pelo juiz titular da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Aprioristicamente, destaco que, apesar da minuta da sentença ter sido realizada por juiz leigo, esta foi posteriormente homologada pelo juiz titular da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande/MT, vez que por este foi assinada, conforme se pode constatar no ID. 83226540. Logo, não há qualquer nulidade, uma vez que o ato passou a ser do juiz quando este, após análise, ratificou o entendimento.

Para fins didáticos, trago a trecho do precioso ensinamento do Professor de Direito Penal e Processual Penal, e Procurador Regional da República aposentado Rogério Tadeu Romano, onde cita, o também mestre Alexandre Freitas Câmara:

“A um, porque a própria Lei 9.099/95 aponta, em seu artigo 40, que ele deve ser submetido ao juiz togado, passando a surtir efeitos apenas após a homologação por parte deste.

A propósito, como bem leciona o professor Alexandre Freitas Câmara, “pode esse artigo gerar no intérprete a falsa ideia de que o juiz leigo poderia proferir sentença, uma vez que fala o seu texto que ele proferirá ‘a sua decisão’. Assim, porém, não é. Ao juiz de direito (togado, como diz a lei) cabe proferir sentença.[...]

Tendo o juiz leigo presidido a instrução probatória (o que é possível em razão do disposto no artigo 37 da Lei 9.099/1995), caberá a ele elaborar um projeto de sentença. Esse projeto é imediatamente submetido ao juiz togado que, se com ele concordar, o homologa por sentença. A homologação é o ato do juiz (de natureza sentencial) que adota como conteúdo o ato homologado (ou seja, no caso ora em exame, o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo). É o fenômeno que se dá, por exemplo, quando o juiz, por sentença, homologa uma transação. A sentença é o ato do juiz, mas o conteúdo desse ato é a transação das partes. [...]

Assim sendo, quando o juiz togado homologa o projeto de sentença do juiz leigo ter-se-á uma sentença (ato do juiz togado) cujo conteúdo é o projeto de sentença (ato do juiz leigo). A sentença, porém, terá de ser proferida pelo juiz togado, e é o ato deste que exerce, no processo, a função processual que à sentença cabe.

E, a dois, pela simples razão de que a decisão emanada do juiz leigo não implica nenhuma das situações previstas nos artigos 267 e 269 do CPC, como bem exige o artigo 162 da Lei Processual. Por sinal, o projeto de sentença não surte qualquer destes efeitos justamente por não ter ainda sido homologado, o que só pode ser feito pelo julgador togado, devidamente investido de poder jurisdicional.” (https://jus.com.br/artigos/85486/juiz-leigo-nao-julga).

Outro fato interessante, é a alegação do valor ultrapassar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, ou seja, superar a 60 (sessenta salários mínimos) uma que vez que o valor dado à causa é de
R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais)
.

Cumpre salientar que a demanda foi proposta pela Defensoria Pública que acompanhou o trâmite processual, que em nenhum momento antes da decisão, questionou o fato.

Registre-se, ainda, que na origem, a pretensão deduzida na ação de obrigação de fazer foi julgada procedente, para condenar, solidariamente, os entes públicos requeridos a providenciarem a realização de procedimento de “artroplastia total dos joelhos” em favor da autora/recorrente, vejamos:

“
Isto posto, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em parte, a antecipação da tutela concedida e CONDENAR os Requeridos, solidariamente, a providenciarem, imediatamente, a inclusão do Requerente Pascoalina Raquel Clavero Barcellos na Central de Regulação para realização de procedimento cirúrgico (conforme indicação médica anexa), em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que a acomete, observado o Enunciado no 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
.” (ID 83226540, processo de referência).

Em suas razões recursais, a apelante postulou, além da nulidade da sentença, a fixação da verba honorária em favor da Defensoria Pública.

Contudo, conforme acima consignado, a parte apelante restou integralmente vencedora na demanda, ou seja, a determinação para realização do procedimento cirúrgico foi deferida em seu favor, razão pela qual carece de interesse recursal.

Registre-se que o interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (binômio necessidade-utilidade).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ECA. VAGA EM CRECHE. APELO NÃO CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE VENCEDORA.

A parte apelante restou integralmente vencedora da ação, razão pela qual carece de interesse recursal. APELO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 70077070944, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 30/05/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL (...) AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO PRETENDIDA, POIS JÁ ATENDIDA NO ARRESTO OBJURGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não declinando as razões recursais a sua inconformidade com a motivação da sentença, resultando em manifesta inexistência de devolução dialética do apelo, importando na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não se deve conhecer do recurso. Concedido o pedido formulado no arresto apelado, consoante decisão monocrática, resta configurada a ausência de interesse recursal
”.

(Ap n. 110119/2016, 1a Câmara Cível, TJMT, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 24/01/2017, DJe de 30/01/2017).

Desse modo, um dos requisitos para a admissibilidade do recurso é que a recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é a hipótese, visto que a pretensão principal foi atendida.

O que se verifica é que a tese acerca da nulidade da sentença é manifestamente inconcebível e está sendo empregada pelo Defensor Público, vencedor da ação de obrigação de fazer, para buscar a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, nos termos do contindo no art. 23 da Lei no 8.906/94.

Dessa maneira, cumpre analisar o pedido de fixação da verba honorária em favor da Defensoria pública, matéria ainda em julgamento nesta Câmara.

Após a análise do feito e a manifesta falta de interesse recursal da parte vencedora da demanda, tenho que o recurso não merece conhecimento na parte que pleiteia a nulidade da sentença.

É como voto.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

A verdade estampada no recurso,
é que o único interesse em ver modificada a sentença, não é da parte, mas exclusivamente do defensor público, que quer a todo custo receber honorários advocatícios a que não faz jus, e que a jurisprudência não permite.

Argumenta que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais pelo êxito na demanda, razão não lhe assiste.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
Conheço em parte do recurso para NEGAR PROVIMENTO, consequentemente RATIFICANDO a sentença apelada
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES.LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Adiro ao voto do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. (RELATOR)

Retifico meu voto e acompanho o voto do 1o Vogal.

EM 15 E MARÇO DE 2022:

RECURSO CONHECIDO EM PARTE. SENTENÇA RATIFICADA À UNANIMIDADE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022